Tribunal: TJDFT
Processo: 0724008-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 1.2. No caso dos autos, o laudo médico apresentado pela agravada aponta que a falta de oferta do medicamento aumenta o risco de morte. 1.3. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de garantir a cobertura de medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no plano de saúde, como é o caso da enfermidade que acomete a agravada.

2. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Por isso, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória não é motivo hábil para desobrigar o plano de saúde do custeio.

3.Em relação à Agravante não há qualquer irreversibilidade da medida ou em iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, ela poderá cobrar da parte agravada as despesas realizadas.

4. Recurso conhecido e desprovido.